Tribunal: TJPA
Processo: 0004096-17.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 65, DO DECRETO LEI 3.688/41 ? PENA DE 18 (DEZOITO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, NO REGIME ABERTO ? PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Improcedência. A autoria e materialidade delitivo encontram-se devidamente comprovadas, através dos documentos juntados aos autos, desde a fase policial, corroborada pela prova oral, consoante as declarações da vítima e depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004096-14.2017.8.14.0028
APELANTE: JHONNS SOUZA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 65, DO DECRETO LEI 3.688/41 - PENA DE 18 (DEZOITO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, NO REGIME ABERTO - PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
A autoria e materialidade delitivo encontram-se devidamente comprovadas, através dos documentos juntados aos autos, desde a fase policial, corroborada pela prova oral, consoante as declarações da vítima e depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 32ªª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004096-14.2017.8.14.0028
APELANTE: JHONNS SOUZA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

JHONNS SOUZA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 30 de outubro de 2016, o ora denunciado perturbou por diversas vezes, a tranquilidade de sua ex companheira Michele Bucher Schmiildt Matos.

Narra a peça acusatória, que Jhonns Souza da Silva foi até a residência da vítima e passou a olhar por baixo do portão, fato testemunhado pela sua vizinha, que o flagrou em cima do muro da casa da vítima e perguntado sobre o que estaria fazendo ali, apenas disse que lá estava olhando. E que o ora denunciado, enviou três homens à residência da vítima para intimidá-la, permanecendo lá, sem camisa e fumando substância entorpecente, momento em que outro vizinho tirou fotos e encaminhou para a Policia Militar.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou Jhonns Souza da Silva, como incurso no artigo 65, da Lei 3.688/41, fixando-lhe a pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime aberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, acerca da contravenção penal, a qual foi condenado.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão no plenário virtual.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, acerca da contravenção penal, a qual foi condenado.

A autoria e materialidade delitivo encontram-se devidamente comprovadas, através dos documentos juntados aos autos, desde a fase policial, corroborada pela prova oral, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Michele Bucher Schimid Matos, narrou que após a separação o apelante passou a perturbá-la indo à sua casa todo dia para deixar café da manhã na porta, que ele ligava para ela com números distintos, que ele encaminhava mensagens ameaçadoras, que os vizinhos viram o apelante em cima do muro de sua casa e mandava pessoas fazerem cobrança na casa dela, que depois que reclamou para sua sogra, o apelante parou.

A vizinha da vítima, informante Jane Oliveira dos Santos Feitosa, confirmou que viu o apelante em cima do muro, que o mesmo costumava rondar a casa da vítima e lhe mandar mensagem, que três homens sem camisa estavam fumando entorpecentes em frente a casa da vítima e falaram o nome do apelante, que vivia importunando a vítima, que a mesma estava aterrorizada.

O informante Rubens Paulo Schimid, pai da vítima, afirmou que o apelante perturbou e constrangeu a ofendida, que a mesma possuía medo do perturbador e por isso requisitou medida protetiva.

Como se vê, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, por meio das provas produzidas aos autos, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0004096-17.2017.8.14.0028